Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-71.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016703-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITA DA SILVA - CPF: 862.303.601-87 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CAUSA DE PEDIR - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVAS

DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que caberá ao autor/reclamente comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ainda que a recorrente tenha tentado desconstituir as razões da sentença com seus argumentos, certo é que não alcançou a retórica suficiente na sua tese e na prova por si produzida para enfraquecer as razões e os fundamentos pelos quais o julgador aplicou o direito ao caso concreto, de modo que alegar e não provar obra em seu desfavor como axioma jurídico processual.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

BENEDITA DA SILVA interpôs Recurso inominado (Id 176868939) de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizado em face do recorrido FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, afirmando que o decisório objurgado merece integral reforma diante das provas produzidas no feito.

De acordo com certidão lançada nos autos houve intimação do recorrido para responder, mas esse se quedou inerte (Id 76868942)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De acordo com os fatos narrados na exordial, a recorrente na data de 27/02/2020 teria contratado de forma verbal a recorrida para efetuar a transferência de propriedade e regularizar os tributos incidente sob o veículo, quais seja, IPVA, Licenciamento e Seguro, nos anos 2016- 2017-2018-2019 e ainda o vincendo ano de 2020 e mais 2 multas dos anos 2017 e 2018, por cujos serviços contratados efetuou o pagamento total, incluído o serviço da Requerida, o valor de R$ 13.387,84 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sendo pago uma entrada no valor de R$ 2.200,00 e + 12 parcela de R$ 932,32, via cartões de crédito e cartão de débito da senhora Marta Gonçalves Lima, sogra da recorrente.

Ainda segundo a peça madrugadora, aconteceu da recorrida não quitar os débitos do veículo, relativo aos tributos do ano de 2020, mantendo a recorrente em erro, informando que já estava quitando, que a mesma poderia transitar com seu veiculo sem risco nenhum e, na data de 01/02/2021, o seu veiculo foi apreendido pela SEMOB, por conduzir o veículo por não estar devidamente licenciado.

Dessa apreensão, a recorrente teve de arcar com os pagamentos do IPVA 2020, no valor de R$ 726,36 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) + Licenciamento 2020, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) + Seguro DPVAT, no valor de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) + Guincho e Pátio no valor de R$ R$ 246,24 ( duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), somando um gasto de R$ 1.117,83 ( um mil cento e dezessete reais e oitenta e três centavos).

Diante desses transtornos emocionais, psicológicos e financeiros sofridos com a situação ajuizou a reclamação que foi julgada improcedente na primeira instância.

Feito o registro dos fatos para compreensão da turma julgadora, anoto que fui reler as provas dos autos e fazer sua comparação com o que decidido pelo magistrado da primeira instância, sendo certo que não alcancei outro convencimento a não ser o de que a sentença deve ser mantida por seus próprios jurídicos fundamentos.

Com efeito, o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que caberá ao autor/reclamente comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Analisando as provas dos autos, a sentença hostilizada bem definiu, verbis:

[...]

Do depoimento da testemunha Wilson, antigo proprietário do veículo, colhe-se a informação de que o pactuado seria a regularização do documento do carro. Em relação aos débitos de 2020, a testemunha informou não ter conhecimento.

A par disso, confirma que o pactuado compreenderia a transferência do documento de seu nome.

Logo, ausente depoimento de testemunha em relação ao ponto controvertido, ônus probatório que não foi observado pela parte autora.

Ainda em sede de audiência de instrução, a parte autora informou que contratou os serviços da parte ré a pedido do antigo proprietário do veículo. Isso, pois, em que pese tenha efetuado a compra do veículo, não teria efetuado a atualização e tradição no documento do automóvel.

Desta feita, ante o não pagamento dos encargos do veículo referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, o antigo proprietário teria sido inserido em órgãos de cadastro de inadimplentes. Nesta toada, o antigo proprietário requereu que a autora procurasse a empresa ré para efetuar o pagamento dos tributos devidos, bem como efetuar a tradição do bem.

Em relação ao acordo entabulado entre as partes, não há comprovação cabal de que os serviços a serem realizados pelo requerido incluíam o pagamento de IPVA para o ano de 2020.

Restou demonstrado tão só que a parte autora buscou a empresa ré para efetuar a expedição de documento do veículo e, para tanto, havia obrigação de adimplir com os encargos tributários já vencidos.

O contrato entre as partes foi entabulado em fevereiro de 2020, e o IPVA do ano de 2020 poderia ser pago até junho daquele ano. Por não se tratar de débito vencido, estava fora do acordo das partes.

De fato, é incontroverso que se o valor devido a título de IPVA do ano de 2020 se encontrasse vencido, não haveria possibilidade de efetuar a transferência do veículo para o nome da parte autora.

Inclusive, conforme relatado pelo requerido Orlando em audiência de instrução:

“Foi somado todo o documento do carro, o valor da transferência, o valor de todos os IPVA para poder transferir o carro para o nome dessa senhora. Mais nada eu fiz”.

Ademais, merece destaque o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe ser obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade de veículo, cabendo ao proprietário (§1º), adotar as providências necessárias para a efetiva expedição do novo CRV, no prazo de 30 (trinta) dias.

Logo, ausentes elementos a demonstrar fato constitutivo do direito da parte autora.

A autora, na condição de proprietária do veículo, é a responsável pelos encargos oriundos do veículo após o serviço prestado pela empresa ré.

[...]

Ainda que a recorrente tenha tentado desconstituir as razões da decisão acima transcrita com seus argumentos, certo é que não alcançou a retórica suficiente na sua tese e na prova por si produzida para enfraquecer as razões e os fundamentos pelos quais o julgador aplicou o direito ao caso concreto, de modo que alegar e não provar obra em seu desfavor como axioma jurídico processual.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023